Tribunal: STF
Processo: Rcl 69638
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça gaúcho teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no Tema 1267 da Repercussão Geral.



    Sustenta que o recurso extraordinário foi sobrestado com fundamento em má aplicação do Tema 1267 da Repercussão Geral, devendo ser remetido o recurso a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recurso extraordinário foi sobrestado (eDoc 2, fls. 34-38), com suporte na sistemática da repercussão geral (RE 1.450.100 RG, Tema 1267, ministro Flávio Dino), em decisão que foi confirmada pelo Tribunal reclamado em julgamento de agravo interno (eDoc 2, fls. 46-52).



    A decisão que sobrestou o recurso extraordinário está assim fundamentada:



    No recurso extraordinário do evento 22, DOC2, fundado no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, deduz, em preliminar, a existência de repercussão geral. No mérito, alega que o acórdão recorrido negou vigência (I) ao artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, "por equivocada interpretação do seu conteúdo, pois o indulto previsto pelo artigo 5º do Decreto 11.302/2022 desborda a finalidade do instituto e está em desconformidade com os princípios constitucionais da separação dos poderes (artigo 2º; artigo 48, VIII, CF; artigo 60, §4º, III; artigo 62, §1º, I, b; e artigo 68, §1º, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (artigo 1º, caput; e artigo 5º, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia e da individualização da pena, assim como da segurança social/pública (artigo 5º, caput, I e XLVI; artigo 6º, caput; e artigo 144, todos da CF)" (p. 11) e (II) ao artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, uma vez que o aludido dispositivo veda "a concessão dos benefícios de graça ou anistia ao crime de tráfico ilícito de drogas", razão pela qual "imperativa a reforma da decisão ora recorrida" (p. 13).



    [...]



    2. A controvérsia constitucional suscitada no recurso - constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF). 



    Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”. 



    A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1.267 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.



    O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Tribunal reclamado, ao sobrestar recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    Em caso análogo, o ministro Luiz Fux negou seguimento a reclamação ajuizada pelo Ministério Público gaúcho em face de decisão que sobrestou recurso extraordinário com fundamento no Tema 1267 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa da Rcl 63.571, ministro Luiz Fux:



    RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 1035, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA PARA A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. SUSPENSÃO, NA ORIGEM, DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO, NESTA CORTE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, NO QUAL SE DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DE RECLAMAÇÃO.



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente